Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECOCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. PRESTÍGIO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DELEGACIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP, COM O CRIME DO ART. 129, §13, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP COM O CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. POSSIBILIDADE. TEMA 1.197 DO STJ.
1. Nos casos em que a vítima se reconcilia com o agressor e opta por não dar declarações em juízo, a fim de protegê-lo, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em delegacia é corroborado com demais elementos probatório dos autos, especialmente pelo laudo pericial..
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59 e 61, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. De igual forma, também conforme jurisprudência majoritária, é razoável a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada.
5. Os critérios jurisprudenciais de exasperação da pena, na primeira e na segunda fase, configuram apenas parâmetro norteador do cálculo e não tem o condão de afastar a discricionariedade do julgador em fixar a pena fora das balizas estabelecidas pela jurisprudência, porém, desde que haja motivação pertinente para tanto.
6. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com art. 129, §13o, do Código Penal, configura bis in idem.
7. O Recurso Repetitivo do STJ de Tema 1.197 não é aplicável ao crime do art. 129, §13o, do Código Penal.
8. Não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, diante do Recurso Repetitivo do STJ de Tema 1.197.
9. Recurso conhecido e improvido. Pena reduzida de ofício.